Tribunal: TJPA
Processo: 0052588-75.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052588-75.2009.8.14.0301

APELANTE: JULIANA LIRA DA SILVA E CUNHA, FORD DO BRASIL S/A, FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: FORD DO BRASIL S/A, JULIANA LIRA DA SILVA E CUNHA, FENIX AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0052588-75.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: JULIANA LIRA DA SILVA E CUNHA.

ADVOGADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA e outro.

AGRAVADO: FENIX AUTOMOVEIS LTDA.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515 e outra.

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADO: CELSO FARIA MONTEIRO – OAB/PA 23.458-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS. REPAROS SUCESSIVOS E INADEQUADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação de responsabilidade civil decorrente de defeitos e vícios em veículo zero quilômetro adquirido pelos autores. A consumidora alega ser indevida a redução do valor das astreintes fixadas para cumprimento de ordem judicial, requer majoração dos danos morais com incidência de juros moratórios desde a citação e fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. A concessionária alega ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório ante o julgamento antecipado da lide, sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de pressupostos da responsabilidade civil, além de requerer redução das astreintes por desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide e se a concessionária possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos vícios do produto; (ii) saber se o valor das astreintes fixado inicialmente em R$ 143.870,08 deve ser mantido ou reduzido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. Não há ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando o magistrado, diante dos elementos probatórios existentes nos autos, procede ao julgamento antecipado da lide, exercendo a faculdade prevista no ordenamento processual de avaliar a conveniência e necessidade da produção de provas.

4. O magistrado possui ampla liberdade para analisar a suficiência das provas constantes dos autos para formação de sua convicção, podendo indeferir provas periciais, documentais ou testemunhais quando considerar que há elementos suficientes para o julgamento da causa.

5. Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em ilegitimidade passiva da concessionária, que responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. É possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O arbitramento da multa coercitiva exige de o magistrado observar os seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; (iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

8. O valor inicial das astreintes não se mostrou condizente e razoável com a obrigação inicial, somado à conduta da parte em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária, justificando-se a redução para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se, contudo, a efetividade da tutela jurisdicional.

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, considerando os constrangimentos e abalo psicológico decorrentes da privação do uso adequado de veículo zero quilômetro e da frustração da expectativa legítima do consumidor, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos.

10. O defeito em veículo novo que extrapola o razoável, com sucessivas tentativas de reparos inadequados por períodos prolongados, supera o mero dissabor e invade a seara do efetivo abalo psicológico, ensejando indenização por danos morais.

11. A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos probatórios suficientes nos autos para formação de sua convicção, sendo ampla sua liberdade para avaliar a conveniência e necessidade da produção de provas. 2. A concessionária e a fabricante respondem solidariamente pelos vícios apresentados em veículo zero quilômetro, nos termos do art. 18 do CDC, não havendo falar em ilegitimidade passiva do fornecedor. 3. O valor das astreintes pode ser reduzido quando se mostrar exorbitante em relação ao valor da obrigação principal, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os seguintes parâmetros: valor da obrigação, importância do bem jurídico tutelado, tempo para cumprimento, capacidade econômica do devedor e dever de mitigar o prejuízo, sempre preservando a efetividade da tutela jurisdicional sem gerar enriquecimento sem causa. 4. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 por danos morais em casos de veículo zero quilômetro com defeitos que demandam sucessivas tentativas de reparos inadequados está em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo adequado e proporcional ao abalo psicológico e frustração da expectativa legítima do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, I a III; CPC/2015, arts. 355, 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.º 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgInt na PET no AREsp n.º 2.359.596/PI, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp n.º 1.249.363/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgInt no REsp n.º 2.074.049/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp n.º 912.772/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 26.10.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0052588-75.2009.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
JULIANA LIRA DA SILVA E CUNHA.

ADVOGADO:
ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA e outro.

AGRAVADO:
FENIX AUTOMOVEIS LTDA.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515 e outra.

AGRAVADO:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
CELSO FARIA MONTEIRO – OAB/PA 23.458-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JULIANA LIRA DA SILVA E CUNHA

em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 26864022 pag. 1/8,

que

conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, apenas para majorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) solidariamente devidamente atualizado, devendo ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, e conheceu e negou provimento ao recurso da Ré
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso
, devendo ser mantido o montante inicialmente fixado de R$ 143.870,08 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e setenta reais e oito centavos).

Subsidiariamente, que seja admitida a redução apenas até o valor da causa, R$ 43.601,76, ou, no mínimo, até o valor da obrigação principal, R$ 32.790,00, em consonância com a jurisprudência do STJ e com a justa finalidade coercitiva da astreinte.

Nas
contrarrazões da FENIX AUTOMOVEIS LTDA

a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática agravada
.

Nas
contrarrazões da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante e manteve a multa astreinte fixada em r. sentença diante a sua proporcionalidade e entendimento pacificado do STJ.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS. REPAROS SUCESSIVOS E INADEQUADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação de responsabilidade civil decorrente de defeitos e vícios em veículo zero quilômetro adquirido pelos autores. A consumidora alega ser indevida a redução do valor das astreintes fixadas para cumprimento de ordem judicial, requer majoração dos danos morais com incidência de juros moratórios desde a citação e fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. A concessionária alega ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório ante o julgamento antecipado da lide, sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de pressupostos da responsabilidade civil, além de requerer redução das astreintes por desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide e se a concessionária possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos vícios do produto; (ii) saber se o valor das astreintes fixado inicialmente em R$ 143.870,08 deve ser mantido ou reduzido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. Não há ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando o magistrado, diante dos elementos probatórios existentes nos autos, procede ao julgamento antecipado da lide, exercendo a faculdade prevista no ordenamento processual de avaliar a conveniência e necessidade da produção de provas.

4. O magistrado possui ampla liberdade para analisar a suficiência das provas constantes dos autos para formação de sua convicção, podendo indeferir provas periciais, documentais ou testemunhais quando considerar que há elementos suficientes para o julgamento da causa.

5. Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em ilegitimidade passiva da concessionária, que responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. É possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O arbitramento da multa coercitiva exige de o magistrado observar os seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; (iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

8. O valor inicial das astreintes não se mostrou condizente e razoável com a obrigação inicial, somado à conduta da parte em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária, justificando-se a redução para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se, contudo, a efetividade da tutela jurisdicional.

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, considerando os constrangimentos e abalo psicológico decorrentes da privação do uso adequado de veículo zero quilômetro e da frustração da expectativa legítima do consumidor, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos.

10. O defeito em veículo novo que extrapola o razoável, com sucessivas tentativas de reparos inadequados por períodos prolongados, supera o mero dissabor e invade a seara do efetivo abalo psicológico, ensejando indenização por danos morais.

11. A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos probatórios suficientes nos autos para formação de sua convicção, sendo ampla sua liberdade para avaliar a conveniência e necessidade da produção de provas. 2. A concessionária e a fabricante respondem solidariamente pelos vícios apresentados em veículo zero quilômetro, nos termos do art. 18 do CDC, não havendo falar em ilegitimidade passiva do fornecedor. 3. O valor das astreintes pode ser reduzido quando se mostrar exorbitante em relação ao valor da obrigação principal, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os seguintes parâmetros: valor da obrigação, importância do bem jurídico tutelado, tempo para cumprimento, capacidade econômica do devedor e dever de mitigar o prejuízo, sempre preservando a efetividade da tutela jurisdicional sem gerar enriquecimento sem causa. 4. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 por danos morais em casos de veículo zero quilômetro com defeitos que demandam sucessivas tentativas de reparos inadequados está em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo adequado e proporcional ao abalo psicológico e frustração da expectativa legítima do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18, § 1º, I a III; CPC/2015, arts. 355, 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n.º 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgInt na PET no AREsp n.º 2.359.596/PI, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp n.º 1.249.363/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgInt no REsp n.º 2.074.049/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp n.º 912.772/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 26.10.2010
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

26864022 pag. 1/8
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, devendo ser mantido o montante inicialmente fixado de R$ 143.870,08 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e setenta reais e oito centavos).

Subsidiariamente, que seja admitida a redução apenas até o valor da causa, R$ 43.601,76, ou, no mínimo, até o valor da obrigação principal, R$ 32.790,00, em consonância com a jurisprudência do STJ e com a justa finalidade coercitiva da astreinte.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

A demanda proposta tem como causa de pedir a responsabilização civil da fabricante e da concessionária devido aos defeitos e vícios no automóvel adquirido, o que teria ocasionado diversos retornos ao setor de serviços e oficinas da concessionária para conserto do veículo, não tendo sido solucionados os problemas existentes.

Analisando o apelo de
JULIANA LIRA DA SILVA E CUNHA
, sustenta a recorrente ser indevido a redução do valor das astreintes para cumprimento da ordem judicial, requer ainda a majoração dos danos morais, e que incidam desde a data da citação, bem como que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

No caso das reduções das astreintes, destaco o entendimento do C. STJ que:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente.

5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF.

6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida.

7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.733.695/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Quanto a majoração dos danos morais, e que incidam desde a data da citação, bem como que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM EM PATAMAR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. INSURGÊNCIA RECURSAL SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O Tribunal de origem concluiu que a falha na prestação dos serviços pós-venda de veículo 0Km ensejaram o dever de reparação a título de danos morais.

2. O Tribunal local, fixou o quantum indenizatório no patamar de R$ 2.000,00, destoando da jurisprudência desta Corte que em casos semelhantes tem fixado a indenização em R$ 10.000,00
.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se amolda ao presente caso.

4. O recurso da parte agravada foi provido em parte para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00, não sendo necessário novo exame de provas para tanto, mas tão somente sua revaloração. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt na PET no AREsp n. 2.359.596/PI, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ.

1. O defeito apresentado em veículo novo, via de regra, implica mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Todavia, quando o defeito extrapola o razoável, tal como a hipótese de automóvel zero-quilômetro que, em menos de um ano, fica, por mais de 50 dias, paralisado para reparos, por apresentar defeitos estéticos, de segurança, motorização e freios, considera-se superado o mero dissabor decorrente de transtorno corriqueiro, tendo em vista a frustração e angústia, situação que invade a seara do efetivo abalo psicológico.

2. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.249.363/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014.)

Dito isto, a respeito da inadequação do
quantum
indenizatório fixado para a compensação dos danos morais, ressalto que, inobstante a dificuldade na tarefa de definição do que é dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera moral dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a presença ou não de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pelas fornecedoras decorreu nítido prejuízo à esfera da honra subjetiva do consumidor, negativamente afetada pelos constrangimentos e abalo psicológicos decorrentes da privação do uso adequado do veículo zero e da frustração da expectativa de um bem de consumo de relevância cotidiana.

A quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que os condenados reiterem sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa das vítimas do dano.

Por isso mesmo, considero adequado e proporcional o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, posto que o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
solidariamente devidamente atualizado, devendo ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, constitui quantia razoável para compensar o abalo psicológico do autor, que são normais à espécie, inexistindo maiores repercussões fáticas colaterais.

No caso do recurso de
FENIX AUTOMOVEIS LTDA
, a recorrente alega a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sustenta a ilegitimidade passiva da concessionaria, bem como a inexistência dos pressupostos que ensejam o cabimento da responsabilidade civil. Requer a redução das astreintes, ante desproporcionalidade do valor aplicado.

Quanto a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório da impossibilidade de julgamento antecipado da lide, não precede, pois houve apresentação de contestação a realização de perícia.

Neste sentido, cito julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MÉRITO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ, 280, 282 E 284/STF. BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Hipótese em que não há falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

2. "Considerando a jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.791/RR, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/6/2023).

3. Caso concreto em que o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial a partir da compreensão de que estas não teriam o condão de afastar o reconhecimento da ilegalidade imputada aos réus, constatada a partir da análise da prova documental contida nos autos. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Embora a espécie não verse a respeito de eventual ato jurídico praticado por pessoa civilmente incapaz, na forma preconizada no art. 145, I, do Código Civil de 1916, tal fato não afasta a ilicitude da aludida dação em pagamento (art. 145, II, do referido diploma legal), eis que reconhecido pela Corte estadual ter sido ela realizada em face de dívida já prescrita e em favor de quem não detinha a condição de credora - premissa esta cuja revisão demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e, ainda, o exame da legislação municipal citada, o que esbarra nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

5. Impossibilidade de se conhecer do apelo especial quanto à tese de ofensa ao art. 17, I, da Lei n. 8.666/1993, uma vez que: (a) a Corte de origem não emitiu nenhum juízo de valor a seu respeito, nem sequer tendo sido instada a fazê-lo nos embargos de declaração de fls. 2.470/2.489, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 1.025 do CPC; (b) deficiência de fundamentação recursal.

6. A tese de afronta ao art. 884 do Código Civil parte de uma premissa - não reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas pelo ora agravante no imóvel cuja dação em pagamento foi anulada -, que não se harmoniza com o que efetivamente decidido nos autos, eis que foi reconhecida a existência de tais benfeitorias, tendo havido apenas a postergação da definição do quantum indenizável para a fase de liquidação de sentença.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.074.049/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No que se refere a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente, não merece prosperar, conforme entendimento do C. STJ.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS DE FÁBRICA. EXECUÇÕES INADEQUADAS. SUCESSIVAS TENTATIVAS PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE AFASTADA
.
ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR
. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO. ART. 18. § 1º, I, DO CDC. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONCEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSOS ESPECIAIS QUE DISCUTEM O INCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO DANO MORAL. EXCLUSÃO.

I. Não há violação ao art. 535 do CPC quando a matéria impugnada é devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que dirimiu a controvérsia de modo claro e completo, apenas de forma contrária aos interesses da parte.

II. "Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de precedentes da Corte. Em tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor"(REsp nº 554.876/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes, DJU de 17/02/2004).

III. Devida a indenização por dano moral, porém em valor inferior ao fixado, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

IV. Cabe ao consumidor a escolha entre a substituição, a restituição do preço, ou o seu abatimento proporcional em tais hipóteses - art. 18, § 1º, I a III, da Lei n. 8.078/1990. Precedente.

V. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(REsp n. 912.772/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 11/11/2010.)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026